Tribunal: TJMT
Processo: 1002019-56.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA. COMPLICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Elizabeth Prado da Cruz contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para a realização imediata de consulta com cirurgião plástico, em razão de deiscência de sutura e sinais flogísticos após mamoplastia. O Estado de Mato Grosso pugnou pelo direcionamento da obrigação ao Município de Sinop, enquanto o Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido diante da gravidade do quadro clínico e da demora administrativa superior a 100 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar a existência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência visando o atendimento especializado e em definir o direcionamento da obrigação entre os entes federados, considerando as regras de repartição de competência do SUS e o Tema 793 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é garantia fundamental de eficácia plena e dever comum da União, Estados e Municípios, conforme estabelecido no art. 196 da Constituição Federal, sendo a responsabilidade dos entes solidária.
4. A urgência está caracterizada pela classificação "Amarelo" no SISREG e pela gravidade da patologia (ferida aberta), configurando falha na prestação do serviço a espera superior ao prazo de 100 dias estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça.
5. Em observância ao Tema 793 do STF e ao parecer técnico do NAT, que identifica consultas de média complexidade como atribuição municipal, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Município de Sinop, mantendo-se a responsabilidade solidária do Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para confirmar a liminar, determinando que o Município de Sinop realize a consulta em 05 dias, sob pena de multa.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, contudo, o Poder Judiciário deve direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que detém a competência administrativa para a execução do procedimento, conforme as regras de pactuação do SUS (Tema 793 do STF).
2. Caracteriza-se a mora administrativa e a ineficácia da política pública quando o tempo de espera por consulta especializada supera o prazo de 100 dias, autorizando a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde diante de risco clínico comprovado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.099/95, art. 55; Enunciado no 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.
Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 793 (RE 855178); TJMT, N.U 1012289-85.2025.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 24/02/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002019-56.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, Consulta, Urgência]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZABETH PRADO DA CRUZ - CPF: 020.258.270-16 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA. COMPLICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Elizabeth Prado da Cruz contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para a realização imediata de consulta com cirurgião plástico, em razão de deiscência de sutura e sinais flogísticos após mamoplastia. O Estado de Mato Grosso pugnou pelo direcionamento da obrigação ao Município de Sinop, enquanto o Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido diante da gravidade do quadro clínico e da demora administrativa superior a 100 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar a existência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência visando o atendimento especializado e em definir o direcionamento da obrigação entre os entes federados, considerando as regras de repartição de competência do SUS e o Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantia fundamental de eficácia plena e dever comum da União, Estados e Municípios, conforme estabelecido no art. 196 da Constituição Federal, sendo a responsabilidade dos entes solidária.

4. A urgência está caracterizada pela classificação "Amarelo" no SISREG e pela gravidade da patologia (ferida aberta), configurando falha na prestação do serviço a espera superior ao prazo de 100 dias estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça.

5. Em observância ao Tema 793 do STF e ao parecer técnico do NAT, que identifica consultas de média complexidade como atribuição municipal, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Município de Sinop, mantendo-se a responsabilidade solidária do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para confirmar a liminar, determinando que o Município de Sinop realize a consulta em 05 dias, sob pena de multa.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, contudo, o Poder Judiciário deve direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que detém a competência administrativa para a execução do procedimento, conforme as regras de pactuação do SUS (Tema 793 do STF).

2.

Caracteriza-se a mora administrativa e a ineficácia da política pública quando o tempo de espera por consulta especializada supera o prazo de 100 dias, autorizando a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde diante de risco clínico comprovado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.099/95, art. 55; Enunciado no 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 793 (RE 855178); TJMT, N.U 1012289-85.2025.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 24/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETH PRADO DA CRUZ contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. A agravante busca a realização imediata de consulta com cirurgião plástico devido a complicações graves em pós-operatório de mamoplastia (deiscência de sutura e sinais flogísticos).

Em sede recursal, foi deferida liminar para determinar o fornecimento da consulta, sob pena de multa.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defendeu a ausência de urgência e, subsidiariamente, requereu o direcionamento primário da obrigação ao Município de Sinop, sob o argumento de que consultas especializadas de média complexidade são de responsabilidade do gestor municipal.

O Município de Sinop quedou-se inerte. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, ressaltando o tempo de espera excessivo e a gravidade do quadro clínico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso deve ser conhecido e, no mérito, provido para confirmar a decisão liminar.

A saúde é direito fundamental e dever do Estado, conforme o art. 196 da Constituição Federal. No caso dos autos, a probabilidade do direito e o perigo de dano são evidentes: a agravante possui ferida cirúrgica aberta (deiscência de sutura), com dor e edema, classificada como "Amarelo - Urgente" no SISREG. A mora administrativa é clara, superando o prazo de 100 dias previsto no Enunciado no 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Quanto à responsabilidade, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, consolidou que, embora a obrigação seja solidária, cabe ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS. O parecer técnico do NAT (ID 212291671) foi taxativo ao informar que consultas especializadas de média complexidade são de responsabilidade do gestor municipal.

Nesse sentido, acolho o argumento do Estado de Mato Grosso para direcionar o cumprimento primário ao Município de Sinop, mantendo a responsabilidade solidária do Estado apenas em caráter secundário, caso o ente municipal não cumpra a ordem. Tal entendimento está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Turma Recursal:

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE SOB GESTÃO MUNICIPAL. PARECER TÉCNICO DO NAT. PACTUAÇÃO NA PPI DO MUNICÍPIO. ENUNCIADO No 93 DA VI JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. (...)IV. DISPOSITIVO E TESE. Tese de julgamento: “A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, mas admite-se o direcionamento da obrigação ao ente que assumiu, administrativamente, a execução do procedimento conforme pactuação vigente. A pactuação de consulta em cirurgia plástica na PPI do Município de Cuiabá atribui a este a responsabilidade primária pela realização do atendimento, independentemente da classificação de complexidade. A ineficácia da política pública se caracteriza quando há demora superior a 100 dias para realização de consulta eletiva regulada no SISREG, autorizando a intervenção judicial para garantir o acesso ao serviço.” 9. Recurso desprovido. (N.U 1012289-85.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Portanto, diante da gravidade clínica e do dever de prestar assistência, a confirmação da liminar é impositiva, porém, ajustando-se o polo executor primário para o ente municipal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para confirmar a liminar anteriormente deferida, reformando a decisão de origem para determinar que o MUNICÍPIO DE SINOP providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, a consulta em cirurgia plástica para a agravante, sob pena de multa diária e bloqueio de verbas em caso de recalcitrância.

Fica estabelecido o direcionamento primário da obrigação ao Município de Sinop, nos termos do Tema 793 do STF. O Estado de Mato Grosso responde de forma solidária na hipótese de descumprimento pelo ente municipal.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026